Tribunal: TJBA
Processo: 8146416-45.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146416-45.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: PAULO RICARDO PAPATERRA DOS SANTOS DE ARAUJO

Advogado(s)
:
VALDEMIR ANTONIO SIQUEIRA LIGER NETO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANOS MORAIS.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE INCLUSÃO DE DEPENDENTE MENOR DE IDADE. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO QUÂNTICA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de recurso contra sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar a inclusão de menor como dependente no plano de saúde e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00
(oito mil reais)
.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ.
Restou comprov
ad
o nos autos a abusividade na conduta da operadora, que incluiu o menor dependente em
1
0/0
1
/2022 e o excluiu injustificadamente no dia seguinte (
1
1/
0
1/2022), mesmo após o cumprimento pelo autor de todas as exigências documentais.

A negativa injustificada de inclusão de dependente menor no plano de saúde ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral indenizável, especialmente considerando-se tratar de recém-nascido em momento de maior vulnerabilidade.

O valor de R$ 8.000,00
(oito mil reais),
estabelecido a título de danos morais, mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8146416-45.2021.8.05.0001
, em que apelante,
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.,
e apelad
o
,
PAULO RICARDO PAPATERRA DOS SANTOS DE ARAUJO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em conhecer do recurso e
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Relator

Procurador(a) de Justiça